Tribunal: TJDFT
Processo: 0732142-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA). LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA REALIZADA ANTERIORMENTE. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo.
2. Ressalta-se que é de conhecimento que o novo sistema Sisbajud detém mecanismo para a reiteração automática das ordens de bloqueio de valores (teimosinha) após a emissão da ordem de penhora on-line. Esta forma de consulta foi recentemente implementada com o intuito de prover uma maior chance de encontrar ativos dos devedores para a satisfação da obrigação.
3. No caso, importante ressaltar que o juízo realizou consulta ao Sisbajud em maio de 2021.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.